Tribunal: TJES
Processo: 5011703-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011703-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARLUZIA CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DIVERSOS SAQUES REALIZADOS. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS. SENTENÇA REFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011703-63.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrida: ARLUZIA CARDOSO DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrente não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja concedido efeito suspensivo;
b)
que consta a assinatura da parte recorrida no contrato;
b)
que a recorrida efetuou compras utilizando o cartão de crédito consignado;
c)
que não há evidência de vício de vontade;
d)
que não há que se falar em indenização por danos morais sofridos;
e)
que subsidiariamente, sejam reduzidos os danos morais fixados;
f)
que não é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Inicialmente, informo que embora a alegação de litigância temerária seja de extrema relevância, esta deve ser analisada casuisticamente.

No presente caso, observo que não subsiste a alegação de litigância temerária, uma vez que a parte autora compareceu acompanhada de sua Advogada em audiência, o que comprova a efetiva contratação dos serviços.

Passo a análise do recurso interposto pela parte recorrente.

Aduz a autora na inicial que celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, todavia lhe foi entregue um cartão de crédito consignado. Pugna portanto pela declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu sustenta em contestação que a contratação foi válida e que não houve vício de consentimento.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito celebrado, bem como condenando o réu a indenizar a autora por danos morais.

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, desde que comprovado o vício na vontade.

Neste caso, entende-se que caberia à recorrida comprovar sua alegação, o que não restou comprovado nos autos. O que se verifica, na realidade, é que não houve vício de vontade durante a formalização do negócio jurídico em tela, explico.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido. Tal fato é demonstrado pela utilização de tal modalidade de cartão de crédito consignado para a realização de compras, conforme faturas acostadas aos autos (ID 8319522).

Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda. se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrida exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Cabe destacar que, embora este juízo tenha o posicionamento de em ações semelhantes proceder com a conversão das modalidades - cartão de crédito consignado em empréstimo consignado - ante ausência de vício de vontade quanto ao negócio jurídico, no presente caso não é possível realizar tal procedimento, ante a realização por parte da recorrida de compras utilizando como meio de pagamento o cartão de crédito consignado, bem como a efetivação de diversos saques, o que demonstra plena ciência da modalidade de contratação.

Estranha este juízo o fato da parte autora alegar a existência de vício de vontade quando permaneceu com relação contratual com a ré por cerca de quatro anos, tendo realizado nesse período diversos saques complementares, assinado aditivos contratuais e ainda realizado compras com o cartão de crédito.

Por fim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que a sentença do
juízo a quo
deve ser reformada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)